Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-20.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804986-20.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THIAGO SUFREDINI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marituba Transmissão de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento à apelação da embargante e mantido sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando indenização em R$260.000,00, com juros compensatórios e moratórios com base em laudo pericial complementar. Os embargos alegam omissões e contradições na análise do acórdão quanto à avaliação dos imóveis, aos juros compensatórios e aos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegada falha técnica do perito ao avaliar separadamente imóveis contíguos; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na manutenção dos juros compensatórios sem comprovação de lucros cessantes; (iii) determinar se o acórdão violou o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 ao manter juros moratórios de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação separada dos imóveis pelo perito foi devidamente justificada nos autos, tendo o acórdão embargado acolhido expressamente o laudo técnico como base válida e fundamentada para a fixação da indenização, não havendo omissão, mas mera divergência de mérito.

A alegação de ausência de comprovação dos lucros cessantes é afastada pela constatação pericial de perda de produtividade e receita, cuja quantificação foi aceita pelo acórdão e representa a materialização dos lucros cessantes, de modo que não há contradição ou omissão.

A fixação dos juros moratórios em 1% ao mês, embora questionada pela embargante, encontra amparo em corrente jurisprudencial adotada pelo acórdão, não configurando vício formal no julgado, mas matéria passível de impugnação por via recursal própria.

Os embargos de declaração, no caso, são utilizados como sucedâneo recursal, com finalidade protelatória, visto que não demonstram vício real no julgado e apenas reiteram teses já devidamente apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A discordância com o critério técnico pericial já acolhido no acórdão não configura omissão nem contradição.

A constatação pericial da perda de produtividade supre a exigência de comprovação de lucros cessantes para fins de aplicação de juros compensatórios.

A fixação dos juros moratórios em 1% ao mês pode ser mantida com base em corrente jurisprudencial, não configurando violação automática ao art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à uniformização de jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. em face do v. Acórdão (ID 29453007) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A sentença de mérito (ID 23406899), por sua vez, havia julgado parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando a justa indenização em R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), com a incidência de juros compensatórios e moratórios, com base no laudo pericial complementar (ID 110001923).

Em suas razões de apelação, a ora Embargante havia se insurgido contra o valor da indenização, a aplicação dos juros compensatórios e o percentual dos juros moratórios.

O v. Acórdão embargado (ID 29453007), contudo, rechaçou todas as teses recursais, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que o laudo pericial se apresentava técnico, isento e bem fundamentado.

Irresignada, a Embargante opõe os presentes embargos (ID 29673631), alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado colegiado.

Sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar o equívoco do perito ao avaliar os imóveis de forma separada, apesar de serem contíguos e de uso uniforme.

Aponta, ainda, omissão e contradição na manutenção dos juros compensatórios, argumentando que o julgado não observou a necessidade de comprovação dos lucros cessantes, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF, e que não há provas nesse sentido nos autos.

Por fim, alega que o acórdão viola o artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 ao manter os juros moratórios em 1% ao mês, quando o correto seria 6% ao ano.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 29867755), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios apontados e por seu nítido caráter protelatório, requerendo a aplicação de multa.

É o breve relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa.

No presente caso, a Embargante aponta vícios que, em sua maioria, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, uma nova apreciação das teses já rechaçadas no julgamento da apelação.

Primeiramente, não há que se falar em omissão quanto à análise da valoração dos imóveis.

O v. Acórdão foi claro ao afirmar que "
não se vislumbram nos autos elementos que infirmem as conclusões do laudo pericial, que se apresenta como um trabalho técnico, isento e bem fundamentado, devendo, portanto, ser mantido como base para a fixação da justa indenização
" (ID 28807509, p. 2).

O perito, em seus esclarecimentos (ID 110001923, p. 5), justificou a avaliação em separado das matrículas, e o acórdão, ao acolher integralmente o laudo, implicitamente validou essa metodologia. A discordância da Embargante com o critério técnico adotado não configura omissão, mas sim divergência de mérito, já devidamente apreciada.

No que tange aos juros compensatórios, o v. Acórdão também não padece de omissão ou contradição. A decisão foi expressa ao fundamentar a manutenção dos juros com base no julgamento da ADI nº 2.332/DF pelo STF.

A alegação de que não houve comprovação dos lucros cessantes ignora que a própria perícia judicial, acolhida pelo acórdão, constatou a perda de produção e a consequente redução de receita do imóvel, conforme destacado na sentença e na manifestação do perito (ID 110001923, p. 5-6).

A indenização pelas benfeitorias reprodutivas e a desvalorização da área remanescente, calculadas no laudo, são a própria materialização desses lucros cessantes.

O acórdão, ao validar o laudo que quantificou os prejuízos decorrentes da perda de produtividade, implicitamente reconheceu a existência dos lucros cessantes, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A tese da Embargante, em verdade, busca reabrir a discussão sobre a prova dos autos.

Quanto aos juros moratórios, o v. Acórdão manteve a sentença que os fixou em 1% ao mês. A Embargante alega violação ao art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.

Embora o referido dispositivo legal estabeleça um teto de 6% ao ano, a matéria já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial, havendo precedentes que admitem a fixação em patamar diverso, com base no Código Civil e na taxa SELIC.

O acórdão, ao manter a sentença neste ponto, seguiu uma das correntes jurisprudenciais existentes. A discordância da Embargante com a corrente adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim matéria a ser discutida em recurso próprio, se cabível.

Os embargos de declaração não são a via adequada para uniformização de jurisprudência.

Fica evidente, portanto, que a Embargante utiliza os presentes embargos como sucedâneo recursal, buscando rediscutir o mérito da causa e protelar o desfecho do processo, em clara afronta à lealdade processual.

A repetição de argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, sem a demonstração de um vício real no julgado, caracteriza o intuito protelatório do recurso.

Diante de todo o exposto, não havendo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS integralmente
, por não vislumbrar os vícios de omissão e contradição apontados no v. Acórdão embargado.

É como voto

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025